Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de apelação cível interposta por MARLUCE MARIA MENEZES BARBOSA, contra a sentença de fls. 1/4 do Id. 11813472, proferida nos autos da ação anulação de negócio jurídico c/c danos morais e materiais ajuizada em desfavor de FRANCINALDO SILVA DE SOUZA e WILLIAN HERVAL, por meio da qual o juiz julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Em suas razões recursais, a Autora/Apelante informa que encontrou a nota promissória que lhe foi entregue pelos Réus/Apelantes pela aquisição dos Lotes objeto da lide, cujo pagamento não foi realizado, dando enseja à presente demanda de anulação do negócio, com pedido de retorno das partes ao status quo, mediante a devolução dos lotes. Alega que o documento encontrava-se “junto com notificação da cobrança”. Junta os documentos. Aduz que teve seu direito de defesa cerceado, pois as testemunhas arroladas na inicial não foram ouvidas. Pede a nulidade da sentença. Preparo juntado às fls. 1/2 do Id. 13292222. Contrarrazões apresentadas pela Curadoria Especial, pugnando pela manutenção da sentença. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porque ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, tendo em vista que não há correlação lógica entre os argumentos deduzidos no recurso e a r. sentença, que restou assim proferida: Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que MARLUCE MARIA MENEZES BARBOSA, devidamente qualificada nos autos, formula pedido de anulação de negócio jurídico cumulado com danos morais e materiais, em desfavor de FRANCINALDO SILVA DE SOUZA e WILLIAM HERVAL, também qualificados. Para tanto, narra a autora, em síntese, que celebrou com a parte ré instrumento particular de cessão de direitos referente às frações de loteamentos situados no setor de mansões do condomínio rural de Planaltina/GO. Relata que a parte ré deveria ter pago pelo imóvel o valor de R$25.000,00 consubstanciado em nota promissória, porém estariam inadimplentes até a presente data. Requer, de início, a concessão do benefício da Justiça gratuita. Requer, ao final, a procedência do pedido para declarar o desfazimento do negócio jurídico, com o retorno das partes ao status quo ante. O pedido veio instruído com os documentos de Id22569258/22582870. Emenda à inicial de Id24195818. Ausentes os requisitos, a decisão de Id24709101 indeferiu o benefício da Justiça gratuita. Citada por edital (Id36404647), a parte ré não apresentou resposta, sendo-lhes nomeado curador especial, cuja contestação ao pedido deu-se por negativa geral (Id37334538). Intimadas a especificarem provas, a parte autora requereu a oitiva de testemunhas (Id38567869). A decisão de Id40122475 determinou à autora que apresentasse à secretaria do juízo a versão original da nota promissória que dera origem ao negócio jurídico. Em resposta, a autora esclareceu que somente possui cópia do documento. Por fim, os autos foram anotados conclusos para sentença. É o necessário a relatar. Passo a fundamentar e decidir. A lide cinge-se as alegações da parte autora de que transferiu ao primeiro réu seus direitos sobre os lotes de n.55, n.57 e n.59, localizados em Planaltina/GO, sendo que a quitação do preço dar-se-ia com o adimplemento de nota promissória no valor de R$25.000,00, o que afirma não ter ocorrido. Assim, requer a decretação da rescisão contratual com a restituição das partes ao status quo ante. Analisando detidamente os autos, concluo não assistir razão à autora por todos os fundamentos fáticos e jurídicos a seguir delineados. Inicialmente, no que tange ao pedido de rescisão contratual, é cediço que esse se trata de direito de natureza potestativa, isto é, a contraparte simplesmente se sujeita, independentemente de qualquer prestação. No entanto, da leitura do instrumento da procuração de Id22569300 (pág.2), constato que o ajuste firmado entre as partes em relação ao lote n.59 possui cláusula de natureza in rem suam, não ostentando conteúdo de mero mandato, sendo, em verdade, negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, tendo, pois, caráter irrevogável, já que confere poderes gerais no exclusivo interesse do cessionário. O efeito da citada cláusula é a efetiva transmissão dos direitos sobre o bem, resultando na irrevogabilidade que lhe é ínsita. E, no tocante aos lotes de n.55 e 57, compreendo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, o não pagamento do preço, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC. Sabe-se que a nota promissória se trata de promessa de pagamento e constitui-se em título extrajudicial que segue os princípios gerais dos títulos de crédito: cartularidade, autonomia e abstração (artigo 54 do Decreto 2.044/1908). Em vista disso, tendo a parte ré emitido a nota promissória, para a comprovação do descumprimento contratual, seria imprescindível que a autora portasse o título originário da dívida, demostrando, assim, a ausência de adimplemento pela parte ré ou mesmo por terceiros, não sendo possível a substituição de tal prova por depoimento testemunhal. Assim, tendo ocorrido a circulação do título de crédito, impossível a invocação de inadimplemento cerca de nove após a sua emissão. É relevante pontuar, ainda, que a exigibilidade da pretensão estaria fulminada pela prescrição, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Veja-se, ademais, que foi oportunizado à autora acostar aos autos a cártula originária, tendo essa esclarecido não possuir mais o documento, sem, todavia, descrever maiores razões para tanto (Id42513532). Logo, admitir que se opere a rescisão contratual de negócio relativo à transmissão de direito sobre imóveis, em tais circunstancias, tomando-se como fundamento unicamente a alegação autoral, além de poder incorrer em dupla cobrança, haveria flagrante violação à segurança jurídica e à boa-fé objetiva. Impende, ainda, considerar três pontos que evidenciam a ausência de direitos da autora sobre os lotes descritos. O primeiro seria o lapso temporal verificado entre o inadimplemento do valor (janeiro de 2009) e a propositura da presente demanda (setembro de 2018), o que atenua o vínculo jurídico com o imóvel já que esse poderia, inclusive, ter sido transferido à terceiros de boa-fé. O segundo seria a vultosa diferença de preço de mercado do imóvel entre a data da celebração do negócio jurídico e a atual, o que poderia indicar que, em verdade, a autora se arrependera da venda e pretende, por meio desta ação, buscar reavê-lo. O terceiro diz respeito ao descuido da autora no aperfeiçoamento do negócio jurídico ao não adotar as cautelas mínimas necessárias para o resguardo do seu direito na medida que deixou transcorrer em branco o prazo para cobrança do título sem o manejo da respectiva ação executória ou monitória. Logo, é de se reconhecer que a autora assumiu os riscos de sua inércia. Ressalto, por fim, que o entendimento ora exarado privilegia o princípio da segurança jurídica e tem como finalidade evitar a duração indefinida do estado de sujeição de uma parte à outra, garantindo, assim, a pacificação e a estabilização das relações jurídicas. Dispositivo Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, resolvo o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC. Em face da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios da contraparte, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com observância das disposições constantes no artigo 85 do CPC. Os honorários a serem pagos à Defensoria Pública deverão ser revertidos ao Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – PROJUR. Em suas razões recursais, a Autora/Apelante junta aos autos a nota promissória que comprovaria a realização do negócio e o inadimplemento dos Réus/Apelados. Alega que o documento não foi juntado aos autos anteriormente porque se encontrava “junto com a notificação da cobrança”. Aduz que sua defesa foi cerceada, pois as testemunhas arroladas na inicial, para comprovar o negócio e a dívida, não foram ouvidas. No que toca à juntada da nota promissória em sede de apelação, tenho que se mostra inviável, pois a Apelante não apresentou justificativa plausível para demonstrar o motivo que a impediu de junta-lo anteriormente, conforme exigência estabelecida parágrafo único do artigo 435 do CPC/2015. Quanto aos fundamentos da sentença, observa-se que o sentenciante, com fulcro no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, apontou a prescrição da pretensão de anulação do negócio jurídico com base no inadimplemento do referido título, porquanto datado do ano de 2009, ou seja, há mais de 9 anos. A Apelante, contudo, não impugna tal conclusão, ao contrário, insiste em afirmar o inadimplemento da nota promissória e em pleitear, por esse motivo, a devolução dos Lotes (55 e 57) objeto do negócio. De igual forma, no que toca ao Lote 59, também não refutou a conclusão do juiz a quo de que “da leitura do instrumento da procuração de Id22569300 (pág.2), constato que o ajuste firmado entre as partes em relação ao lote n.59 possui cláusula de natureza in rem suam, não ostentando conteúdo de mero mandato, sendo, em verdade, negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, tendo, pois, caráter irrevogável, já que confere poderes gerais no exclusivo interesse do cessionário”. A teor do artigo 1.010, inciso II, do novo Código de Processo Civil, a peça de interposição do recurso conterá a indicação dos fundamentos de fato e de direito. Assim, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso, consoante demonstrado, a Apelante não se desincumbiu da obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa à sua insatisfação com a decisão hostilizada, pois não fez referência aos fundamentos expressos na r. sentença como base para a expansão dos argumentos desenvolvidos nas razões do recurso. Quanto ao cerceamento de defesa, tenho-o por prejudicado, pois não demonstrada a utilidade de produção de prova no contexto da conclusão da sentença e das razões de decidir do presente recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, tornando-os definitivos em 11% do valor da causa. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator